Tribunal: TJDFT
Processo: 0006321-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE MERCANCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ADMISSÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 630 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LAD. COMPROVAÇÃO.

1. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório demonstra que a quantidade de droga e a forma individualizada em que estava armazenada, produzem a necessária certeza quanto à prática de traficância.

2. Para a configuração do crime do artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração de relacionamento mínimo entre as partes, o que não ocorre no caso dos autos.

3. Nos termos da súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da confissão espontânea como atenuante genérica, no crime de tráfico, exige-se o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão da droga para consumo próprio.

4. Comprovada a prática de traficância nas redondezas de estabelecimento de ensino, aplica-se a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006

5. Apelação não provida.